Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-56.2021.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-56.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMINA MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE - CPF: 361.345.201-44 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LINDOLFO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 074.304.501-72 (APELADO), HONORINA MARIA DE ARAUJO - CPF: 522.126.701-25 (APELADO), ANTONIA MARIA DE ARAUJO ROSA - CPF: 879.730.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA MARIA DE ARAUJO CONTIERO - CPF: 307.328.448-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ARAUJO GONCALVES - CPF: 362.940.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 040.974.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO), IRAIDES GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 040.974.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TENILDO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 040.974.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVAL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 284.444.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ASSISTENTE), EVANDRO ARAUJO CAVALCANTE - CPF: 789.205.311-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDOLFO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 074.304.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LINDOLFO GONCALVES DE ARAÚJO (APELADO), ESPÓLIO DE HONORINA MARIA DE ARAÚJO (APELADO), HONORINA MARIA DE ARAUJO - CPF: 522.126.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BEM SONEGADO NO INVENTÁRIO – SUPOSTO DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE POSSE DOS
DE CUJUS
- QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS - ARTIGO 612 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em Ação de Sobrepartilha não deve discutida a existência de direito possessório sobre imóvel, visto que se trata de questão de alta indagação que depende de outras provas e, portanto, deve ser remetida para as vias ordinárias (art. 612 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Sobrepartilha de Bens extinta, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir. Não houve condenação ao pagamento das custas e despesas judiciais.

A apelante defende sua legitimidade e interesse uma vez que os inventariados detinham a posse do imóvel em litígio, no entanto o bem foi sonegado na Ação de Inventário.

Aduz que “
não se está diante de direito de terceiros, e sim diante dos direitos possessórios conferidos aos herdeiros, os quais sucederam os possuidores em razão do falecimento destes, sendo, portanto, os titulares legítimos do respectivo exercício fático
”.

Argui que “
as áreas objeto da presente Sobrepartilha, são limítrofes àquelas devidamente partilhadas na Ação de Inventário
”.

Discorre sobre requisitos inerentes ao preenchimento do interesse de agir.

Pede a cassação da sentença e o retorno dos autos para o devido prosseguimento
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora pede na inicial da Ação a sobrepartilha dos direitos possessórios da área de 1.210,12 hectares, situada em Guiratinga/MT.

A lide foi extinta nestes termos:

“(...)
Vale-se frisar que a sobrepartilha possui o mesmo caráter do inventário, razão pela qual não comporta demanda probatória
.

(...) No caso dos autos, observa-se que as cessões de direitos não foram sequer registradas no registro público, conforme se verifica das matrículas dos imóveis sob id. 53265362. Contudo, cabe ressaltar que a referida discussão de eventual anulação dos mencionados negócios jurídicos devem ocorrer em vias ordinárias.

Ultrapassado os esclarecimentos iniciais, esse Juízo visualiza, no que tange ao pedido inicial, qual seja, a sobrepartilha dos aos direitos possessórios de área de 1.210,12 hectares, que não há nos autos elementos essenciais para comprovar a referida posse.

O supramencionado pedido exige a extinção sem apreciação do mérito, por absoluta falta de interesse de agir.

Em análise detida dos autos, observa-se que a parte requerente, ora inventariante, para fins de comprovar os direitos possessórios os quais almeja a partilha, somente colaciona com a inicial um mapa descritivo (d. 53265371).

Logo, ressai-se que não há prova alguma de que existam os apontados direitos a partilhar, não sendo possível produzir tal prova neste feito, até mesmo porque a dilação probatória exigiria a integração na lide de eventuais terceiros que pudessem vir a ser prejudicados por eventual reconhecimento de qualquer direito para as partes neste feito
. (...)”

Infere-se que, após citação, os herdeiros Juvenal Gonçalves de Araújo e Tenildo Gonçalves de Araújo apresentaram contestação arguindo, dentre outros fundamentos, a cessão de direitos possessórios pelos
de cujus
de área de 175 has e 65 ares, integrante da Fazenda Barreiro, conforme escritura pública lavrada em 05-07-1988 (id. 182919241).

Da mesma forma, o herdeiro Iraídes Gonçalves de Araújo também apresentou contestação em que noticiou a cessão de direitos possessórios pelos inventariados de 175 has e 66 ares, conforme escritura pública lavrada em 05-07-1988 (Id. 182919254).

Ainda defenderam a prescrição pois todos os herdeiros já tinham conhecimento da existência do imóvel à época da homologação do plano de partilha, em 27-11-2018.

A apelante, por sua vez, argumentou que as referidas doações deveriam ser devolvidas ao acervo hereditário pois representam adiantamento da herança em detrimentos dos demais beneficiários (Id. 182919687).

Como visto, além da controvérsia quanto ao tamanho real da área que se pretende a divisão, não há prova inconteste dos direitos possessórios dos falecidos, visto que para subsidiar a Ação a autora trouxe apenas um memorial descritivo datado de 11-12-2015 (Id. 182919687).

Como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, eventual invalidação dos instrumentos de cessão de crédito deve ser pleiteada em Ação própria, pois a sobrepartilha é um desdobramento do inventário referente à bens anteriormente sonegados, de modo que obedece ao regramento desse instituto.

Assim, é necessária a dilação probatória para confirmar a existência do bem, da posse e quantificá-lo, o que é incompatível com o procedimento adotado pela autora, pois devem ser remetidas “
para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”
(art. 612 do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ESPÓLIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEPÓSITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. JUÍZO DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA.

(...)

4.
As questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil, o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário.

(...)
.
(REsp n. 1.558.007/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO –– RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A INVENTARIANTE E O DE CUJUS – RELACIONAMENTO CONTESTADO PELA VIÚVA -

SONEGAÇÃO DE BENS - DÚVIDAS QUANTO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL A SER PARTILHADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) - POSSIBILIDADE - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS- PROCEDIMENTO NÃO CABÍVEL NESSA VIA - ARTIGO 612 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O inventário não é a via adequada para o debate de questões de alta indagação, e a comprovação de união estável com a inventariante, com demonstração de propriedade de bem em nome do de cujus, supostamente adquirido em parceria com ela exige dilação probatória, permitida apenas em procedimento ordinário
.

(AP 0002428-31.2012.8.11.0008, julgado em 17/04/2019, DJe de 23/04/2019).

Deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade,
por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.
Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.

(AI 10093219820198110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 19/08/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, DJe de 24/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DE COLAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES À TRANSAÇÕES EFETIVADAS PELO DE CUJUS A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - EXEGESE DO ART. 612 DO CPC – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, não há que se falar em colação dos bens negociados em vida pelo de cujus com terceiros, visto que estas não dizem respeito ao acervo hereditário, tampouco caracterizam-se como adiantamento de herança.

As questões de alta indagação, como a apuração de eventual incompatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC.

(AI 1023410-92.2020.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2021, DJe de 06/05/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023